Tribunal: STF
Processo: RE 176189
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-28
Data de publicação: 1994-06-28

Ementa:
EMENTA:  -  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL. ARTIGO
195-I  DA  CARTA  DA  REPUBLICA.  CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL.  AUTONOMOS  E
ADMINISTRADORES:  INCONSTITUCIONALIDADE DESSES TERMOS  NO INCISO I DO
ARTIGO 3. DA LEI 7.787/89.
         O    Supremo    Tribunal    declarou,    por    maioria,   a
inconstitucionalidade  da expressão  "autonomos e administradores" no
inciso I do artigo 3. da Lei 7.787/89, por considerar que as parcelas
pagas  aqueles  trabalhadores  não  integram  a  "folha  de salarios"
(artigo 195 - I da Constituição). Precedente: RE 166.772.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.